Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707954-13.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLIANE CARVALHO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por POLIANE CARVALHO DE SOUZA contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID 73469747). Em suas razões (ID 73469751), a apelante alega que: 1) foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros; 2) somente após 8 dias do ocorrido, o banco regularizou sua situação: cancelou todos os empréstimos e devolveu os valores transferidos de sua conta de forma fraudulenta; 3) durante esse período, ficou impossibilitada de comprar o mínimo necessário para a sua subsistência e de sua família; 4) até a presente data não tem acesso à sua conta corrente, por meio do aplicativo do apelado; 5) a única alternativa apresentada pelo gerente do banco foi formatar o aparelho celular; 6) a referida medida implica perda de todas as informações de cunho pessoal contidas no celular; 7) o banco deve ser condenado ao pagamento de danos morais e materiais, em razão da falha na prestação do serviço. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Preparo recolhido (ID 73469749). Contrarrazões apresentadas (ID 73469754). Suscita, preliminarmente, inovação recursal. Alega que a apelante fundamenta o seu pedido de compensação por dano moral baseada em situação fática diversa e não apontada em sua petição inicial. À apelante, POLIANE CARVALHO DE SOUZA para se manifestar quanto à preliminar arguida em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator